Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Cabíveis Embargos de Declaração para corrigir erro material existente em acórdão.
2. Há evidente erro material no acórdão n.o 1814355, tendo em vista que Relatório mencionou que a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, quando, na realidade, foi pela concessão.
3. Embargos de declaração providos.